Tribunal: STF
Processo: ARE 819771
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-10-27
Data de publicação: 2017-10-27

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO DIREITA DE INCONSTITUCIONALIDADE ESTADUAL. LEGITIMIDADE RECURSAL. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO PELA PROCURADORIA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA. ILEGITIMIDADE ATIVA. VÍCIO QUE NÃO SE CONVALIDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO.



    1.  Esta Corte fixou entendimento de que a legitimidade recursal no controle concentrado é paralela à legitimidade processual ativa.



    2.  É manifesta a ilegitimidade da Procuradoria Legislativa para a interposição do presente recurso, vício que não é passível de convalidação. Nesses casos, a extinção do processo sem resolução do mérito é medida que se impõe.



    3.  Inaplicável o art. 85, §11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios.



    4.  Agravo interno a que se nega provimento.